Tribunal: TJES
Processo: 5039845-14.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039845-14.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
A

PARTE AUTORA AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO ALEGANDO QUE FORAM VÍTIMA DE GOLPE DO
WHATSA
PP, APLICATIVO ADMINISTRADO PELA SEGUNDA REQUERIDA, TENDO FEITO VÁRIAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE SUA CONTA JUNTO A PRIMEIRA REQUERIDA PARA AS CONTAS DE ESTELIONATÁRIOS QUE SOMAM O MONTANTE DE R$57.000,00, SENDO O VALOR DE R$34.800,00 TRANSFERIDO DA CONTA DA PRIMEIRA AUTORA E O VALOR TOTAL DE R$12.200,00 TRANSFERIDO DA CONTA DO SEGUNDO AUTOR. APONTAM QUE AS CONTAS QUE RECEBERAM OS VALORES DE TRANSFERÊNCIAS FORAM: BANCO DO BRASIL, NU PAGAMENTOS, BANCO C6 E BANCO INTER. OCORRE QUE APÓS A ÚLTIMA TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R$10.000,00, PERCEBERA A PARTE AUTORA QUE HAVIA SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE, JÁ QUE ENVIOU O COMPROVANTE DE FORMA EQUIVOCADA PARA O NÚMERO HABITUALMENTE UTILIZADO POR SEU FILHO, BEM COMO, ALEGA QUE CONSEGUIU O ESTORNO DE TAL QUANTIA AO CONTATAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E INFORMOU AS DEMAIS TRANSAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 16, 19 E 20/04/2021, QUE NÃO FORAM ESTORNADAS, RAZÃO PELA QUAL REQUER A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, E EM CONSEQUÊNCIA, CONDENOU A PARTE REQUERIDA BANCO DO BRASIL S/A: 1 - AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE R$3.000,00 E DE R$4.200,00, AMBAS COM CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME A TABELA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO, DESDE 19/04/2921 E JUROS A PARTIR DE CITAÇÃO A PARTE AUTORA TEREZA CRISTINA MOULIN DE MORAES E R$2.000,00, COM CORREÇÃO MONETÁRIA, CONFORME A TABELA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO, DESDE 19/04/2921 E JUROS A PARTIR DE CITAÇÃO, AO AUTOR UBIRAJARA MOULIN DE MORAES; 2 - R$3.000,00,
PARA CADA UM DOS AUTORES
. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. PRELIMINAR DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA, SENDO AS RAZÕES DE AQUI DECIDIR. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS, PENDENDO REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IGUALMENTE VÍTIMA DE GOLPE POR PARTE DE MELIANTES, DE SORTE QUE SENDO A QUESTÃO CONTROVERTIDA NÃO SE PODE ROTULAR COMO ENSEJADORA DE DANO A TENTATIVA DE COBRANÇA DO DÉBITO EM ABERTO PELOS MEIOS DISPONÍVEIS.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)